Tribunal: TJSP
Processo: 1002617-77.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Antonio Celso Faria
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
r no 204/2023, inserindo os §§ 4o e 5o ao artigo 12 da Lei Kandir, garantindo ao contribuinte o direito de optar pela transferência de créditos. Não se desconhece que o Convênio CONFAZ 178/23, ratificado pelo Estado de São Paulo pelo Decreto Estadual no 68.243/23, determinou a transferência obrigatória dos créditos adquiridos com a entrada das mercadorias da origem para o estabelecimento de destino. No entanto, tais normas foram revogadas pelo Convênio ICMS no 109/2024 e Decreto no 69.127/2024. De acordo com as alterações promovidas na legislação, a transferência do crédito de ICMS no caso de deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos nas operações interestaduais do mesmo contribuinte é facultativa, e não obrigatória, a partir da vigência da LC 204/2023, em 28/07/2024. Concessão parcial da segurança. Recurso provido e remessa necessária acolhida para anular a sentença e, no mérito, conceder parcialmente a segurança.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1002617-77.2025.8.26.0053; Relator (a): Antonio Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/01/2026; Data de Registro: 06/02/2026)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Antonio Celso Faria

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/01/2026

Data de publicação:

06/02/2026

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pretensão de reconhecimento da facultatividade na transferência dos créditos do ICMS, entre o estabelecimento de origem e o de destino. A pretensão da parte impetrante, diferente da fundamentação da r. sentença, vai além do aspecto acerca da incidência do ICMS na operação de deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pretensão de reconhecimento da facultatividade na transferência dos créditos do ICMS, entre o estabelecimento de origem e o de destino. A pretensão da parte impetrante, diferente da fundamentação da r. sentença, vai além do aspecto acerca da incidência do ICMS na operação de deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. Diz respeito, também, ao reconhecimento da facultatividade na transferência dos créditos do ICMS. Vício de fundamentação na r. sentença. Violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC) e ao princípio da fundamentação das decisões judiciais (inciso IX do artigo 93, da CF). Nulidade da sentença reconhecida. Processo em condições de imediato julgamento. Inteligência do art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC/2015. Foi editada a Lei Complementar no 204/2023, inserindo os §§ 4o e 5o ao artigo 12 da Lei Kandir, garantindo ao contribuinte o direito de optar pela transferência de créditos. Não se desconhece que o Convênio CONFAZ 178/23, ratificado pelo Estado de São Paulo pelo Decreto Estadual no 68.243/23, determinou a transferência obrigatória dos créditos adquiridos com a entrada das mercadorias da origem para o estabelecimento de destino. No entanto, tais normas foram revogadas pelo Convênio ICMS no 109/2024 e Decreto no 69.127/2024. De acordo com as alterações promovidas na legislação, a transferência do crédito de ICMS no caso de deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos nas operações interestaduais do mesmo contribuinte é facultativa, e não obrigatória, a partir da vigência da LC 204/2023, em 28/07/2024. Concessão parcial da segurança. Recurso provido e remessa necessária acolhida para anular a sentença e, no mérito, conceder parcialmente a segurança.